Tribunal: TJBA
Processo: 8049135-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049135-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: RST ALIMENTOS LTDA Advogado(s): PJ8 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGULARIDADES SANITÁRIAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO PARCIAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE RISCO CONCRETO E IMINENTE À SAÚDE PÚBLICA. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES. MEDIDA EXTREMA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Civil Pública nº 8102473-36.2025.8.05.0001, ajuizada em face de RST Alimentos Ltda., que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar a comprovação documental da regularidade sanitária do estabelecimento, sem suspender suas atividades. 2. A ação civil pública teve origem em inquérito civil instaurado para apurar supostas irregularidades sanitárias no funcionamento de restaurante, após denúncia de consumidora e inspeções da Vigilância Sanitária, que apontaram desconformidades com a Resolução RDC nº 216/2004 da ANVISA. II. Questão em discussão 3. Discute-se se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para justificar a suspensão imediata das atividades do estabelecimento comercial, diante das irregularidades sanitárias apontadas, ou se é adequada a manutenção da tutela parcialmente deferida, restrita à exigência de comprovação de regularização. III. Razões de decidir 4. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 5. Embora existam indícios de irregularidades sanitárias, não há nos autos elementos técnicos atuais que comprovem risco concreto e iminente à saúde pública apto a justificar medida extrema como a suspensão total das atividades do estabelecimento. 6. A decisão de primeiro grau observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao optar por providência menos gravosa, consistente na exigência de comprovação documental da regularização sanitária. 7. A suspensão das atividades empresariais, além de impactar a livre iniciativa, constitui medida de difícil reversão, vedada em sede de tutela antecipada quando ausente prova inequívoca de risco iminente, conforme o § 3º do art. 300 do CPC. 8. O agravante não trouxe elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida ou de demonstrar urgência qualificada que autorizasse a concessão da tutela recursal. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A suspensão liminar das atividades de estabelecimento comercial por irregularidades sanitárias somente se justifica mediante prova técnica atual e concreta de risco iminente à saúde pública, sendo legítima a adoção de medidas cautelares menos gravosas quando ausente tal demonstração.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8049135-53.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e Agravado, RST ALIMENTOS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça